Tribunal: TJPA
Processo: 0800789-72.2024.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800789-72.2024.8.14.0029

APELANTE: JOSÉ HERNANDES ALVES CONCEIÇÃO

ADVOGADO DATIVO: HUGO EDNALDO BRITO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0800789-72.2024.8.14.0029

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: MARACANÃ/PA

APELANTE: JOSÉ HERNANDES ALVES CONCEIÇÃO

ADVOGADO: DR. HUGO DE BRITO SANTOS OAB/PA 28.809

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. REQUERIMENTO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA PENA E RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por DA CONCEIÇÃO contra sentença da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, em razão da apreensão de 37 (trinta e sete) petecas de óxi e um celular durante abordagem policial. A defesa pleiteia: (i) absolvição por insuficiência de provas, (ii) desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, (iii) redimensionamento da pena, (iv) reconhecimento do tráfico privilegiado com modificação do regime e (v) direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se as provas coligidas autorizam a condenação pelo crime de tráfico; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal; (iii) examinar eventual exasperação indevida da pena; e (iv) apurar se estão presentes os requisitos legais para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condenação se fundamenta em acervo probatório consistente, que inclui a apreensão de 37 (trinta e sete) petecas de óxi, depoimentos convergentes de policiais militares que presenciaram a tentativa de fuga do réu, além da ausência de justificativa plausível para a posse da substância, corroborando a finalidade de tráfico.

4.

O crime de tráfico de drogas prescinde da efetiva comercialização da substância, bastando que o agente traga consigo a droga com a intenção de fornecê-la a terceiros, ainda que gratuitamente.

5.

Os testemunhos dos policiais militares são considerados meios de prova idôneos, quando prestados de forma harmônica e sem indícios de parcialidade, conforme entendimento pacificado do STJ.

6.

A desclassificação para o delito do art. 28 da Lei 11.343/06 exige prova inequívoca da condição de usuário e destinação da droga para consumo pessoal, o que não foi demonstrado nos autos, sendo insuficiente a mera alegação defensiva.

7.

O pedido de redimensionamento da pena não prospera, pois a pena-base foi fixada no mínimo legal e as demais fases da dosimetria foram devidamente justificadas, inexistindo ilegalidade ou excesso.

8.

A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 foi corretamente afastada, em razão da reincidência do réu, conforme certidão de antecedentes criminais juntada aos autos.

9.

O pedido de recorrer em liberdade não foi conhecido, por ausência de impugnação específica e fundamentação, em violação ao princípio da dialeticidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A condenação por tráfico de drogas é válida quando amparada em prova testemunhal idônea e na apreensão de quantidade relevante de entorpecente, mesmo na ausência de flagrante comercialização.

2.

A desclassificação para o crime de uso pessoal exige prova inequívoca da condição de usuário e da destinação exclusiva da droga para consumo próprio.

3.

O reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 é incabível quando comprovada a reincidência do agente.

4.

O pedido de recorrer em liberdade exige fundamentação específica, sob pena de não conhecimento por ausência de dialeticidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 28, 33, caput, e § 4º; CPP, art. 386, VII; CPC/2015, arts. 932, III, e 1.021, §1º; CP, art. 44, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 659024/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 20.04.2021, DJe 26.04.2021; TJPA, Ap. Crim. 2020.00749607-85, Rel. Des. Vania Lucia Carvalho da Silveira, 1ª T. Crim., j. 03.03.2020, pub. 05.03.2020.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E NA PARTE CONHECIDA, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença recorrida,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2026.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0800789-72.2024.8.14.0029

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: MARACANÃ/PA

APELANTE: JOSÉ HERNANDES ALVES CONCEIÇÃO

ADVOGADO: DR. HUGO DE BRITO SANTOS OAB/PA 28.809

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
JOSÉ HERNANDES ALVES DA CONCEIÇÃO,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã/Pa, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa a ser cumprida em regime fechado, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

Consta na denúncia (ID nº 29266144) em resumo, que em 17/08/2024 por volta das 22h30min, no
Bairro Bocal
, em
Maracanã/PA
, o Apelante foi abordado por policiais militares durante patrulhamento ostensivo, após demonstrar comportamento suspeito e tentar evadir-se. Com ele, foram apreendidas
37 (trinta e sete) petecas de substância entorpecente
, preliminarmente identificada como
óxi
, além de um
telefone celular
.

O Recorrente foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde se constatou a existência de
mandado de prisão preventiva em aberto
em seu desfavor bem como ,
foi confirmada por
laudo pericial preliminar
, a natureza ilícita da substância, não tendo o Apelante apresentado justificativa plausível para a posse do entorpecente, evidenciando a finalidade de tráfico.

Devido aos fatos, o Recorrente foi denunciado como incurso na pena do artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 29266240), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 29266253) pugnando pela absolvição por insuficiência de provas e/ou pela desclassificação do crime para a conduta do art. 28 da Lei 11.343/06.

Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da reprimenda e o reconhecimento do tráfico privilegiado em sua fração máxima com consequente modificação do regime de cumprimento da pena.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 29266259), se manifestando pelo seu improvimento.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
im
provimento
do mesmo (ID nº 31602627).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Examinando as razões recursais, entendo que a apelação comporta conhecimento parcialmente, tendo em vista que com relação ao pedido de recorrer em liberdade, foi formulado de maneira genérica somente ao final das razões recursais e despido de qualquer fundamentação.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o sistema processual brasileiro consagra e positiva o princípio da dialeticidade. Daí se infere a exigência de que o recurso faça impugnação específica aos fundamentos da decisão judicial atacada, conforme interpretação sistemática do versado nos arts. 932, III

e 1.021, § 1º, do CPC/2015, o que não ocorreu no caso deste recurso, ao menos em relação ao pedido em questão.

Na parte conhecida passo a analisar os pedidos:

1. D
a pretendida absolvição por insuficiência de provas e/ou desclassificação do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06 para a conduta descrita no art. 28 do mesmo diploma:

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

Verifico inicialmente
o Apelante foi abordado por policiais militares durante patrulhamento ostensivo, após demonstrar comportamento suspeito e tentar evadir-se. Com ele, foram apreendidas
37 (trinta e sete) petecas de substância entorpecente
, preliminarmente identificada como
óxi
, conforme
Laudo Toxicológico (ID n° 29266222),
além de um
telefone celular
, conforme
Auto de Apreensão e Apresentação (ID n° 29266126 p. 11).

O Recorrente foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde se constatou a existência de
mandado de prisão preventiva em aberto
em seu desfavor (ID nº 29266126 p. 14), não tendo o Apelante apresentado justificativa plausível para a posse do entorpecente, evidenciando a finalidade de tráfico.

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos policiais, é forçoso reconhecer que se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade trazer consigo.

Em juízo, os agentes
José Inácio da Silva
,
Augusto César Sousa de Queiroz
e
Diego Lima Ferreira
confirmaram os fatos narrados na delegacia, ressaltando tratar-se de local conhecido pela incidência de tráfico de drogas, bem como que o Recorrente
admitiu a natureza ilícita da substância
, tendo inclusive mencionado, segundo um dos depoentes, que estaria
transportando a droga para entregar a outra pessoa
. Também foi consignado que o Apelante não portava dinheiro, apenas o celular, e
não aparentava estar embriagado ou sob efeito de entorpecentes
.

Por fim, todos os depoentes foram firmes ao afirmar que
não conheciam previamente o Apelante
, inexistindo qualquer relato de animosidade ou interesse pessoal, o que reforça a
credibilidade e a imparcialidade
dos testemunhos, os quais se complementam e corroboram a materialidade e a autoria do delito.

É cediço que para a caracterização do delito em questão, não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de trazer consigo os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o apelante, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelo apelante.

Da mesma forma entendo restar impossível a pretendida desclassificação do delito, uma vez que para configuração do tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, exige-se prova robusta acerca da condição de usuário, além da verificação inequívoca de que a droga apreendida em poder do insurgente não se destinava ao tráfico. A natureza, quantidade de entorpecente e outros critérios a serem adotados pelo julgador, tais como, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e antecedentes do agente, são elementos a serem avaliados, para determinar se a droga se destinava ao consumo pessoal.

Ora, considerando que a atividade de tráfico de drogas se desenvolve de forma dissimulada e em segredo, poderia o acusado auferir dessa atividade alto rendimento, assim, não há como imaginar que as substâncias seriam destinadas exclusivamente para uso próprio.

Outrossim, sabe-se que mesmo comprovada a condição do apelante de usuário exclusivamente, tal fato não tem o condão de afastar, de per si, a condição de traficante. Além do que, este, muitas vezes, se torna comerciante da substância para alimentar o próprio vício.

Assim, tendo em vista que o Recorrente não apresentou qualquer prova capaz de corroborar tal tese o que, como cediço, é obrigação da defesa, não há como acolher a tese de desclassificação.

Além do mais, é comum a todos os acusados desse crime afirmarem que são usuários, sendo este um comportamento padrão, eis que o delito de tráfico sendo do tipo misto alternativo, pode incorrer o agente em sua conduta com a prática de qualquer um dos seus verbos nucleares, não havendo como a sentença condenatória ser reformada e se proceder à desclassificação, pois restou comprovada a infringência pelo apelante.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA. CULPABILIDADE. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA, NÃO POSSUINDO BONS ANTECEDENTES. PROVA SEGURA. PENA INALTERADA.

CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. In casu, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização.
A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes
. (...) Omissis.

6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (TJE/PA - Proc. 2020.00749607-85, Ac 212.383, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05). Sublinhado.

Logo, deve ser mantida a condenação pelo delito previsto no art. 33, da Lei 11.343/06.

2. Do redimensionamento da reprimenda para o mínimo legal:

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria, pugnando pelo redimensionamento da pena imposta para o mínimo legal.

Contudo, entendo que não há que ser analisado, uma vez que conforme abaixo transcrito,
o Magistrado Singular não negativou qualquer vetorial, bem com fixou a pena-base em seu mínimo legal, conforme se vê:

“(...)

Na primeira fase, considerando as circunstâncias do art. 59 do CP e art. 42 da Lei 11.343/06, constato:

a) a culpabilidade não se mostra desfavorável ao réu, uma vez que o juízo de reprovabilidade da conduta não extrapola o tipo penal;

b) o réu possui antecedentes, uma vez que é reincidente. Contudo, para evitar o
bis in idem
,

tal circunstância será avaliada na segunda fase da dosimetria, uma vez que a mesma condenação não pode ser utilizada para gerar reincidência e maus antecedentes, razão pela qual somente assumirá a primeira função (gerar reincidência), a teor da súmula 241 do STJ;

c) sem elementos para valorar a conduta social;

d) sem parâmetros para averiguar a personalidade réu, uma vez que ausente laudo psicossocial nos autos, de maneira que considero neutra a circunstância;

e) os motivos mereceriam valoração negativa, mas já foram considerados pelo legislador, daí por que são neutros no caso;

f) as circunstâncias do crime não se mostram desfavoráveis ao réu;

g) quanto às consequências, são drásticas para a saúde pública, mas já foram valoradas pelo legislador no tipo penal, de sorte que considero neutra a circunstância;

h) o comportamento da vítima (Estado) é irrelevante;

i) a natureza e a quantidade da droga não merecem valoração negativa.

Assim, considerando a inexistência de circunstância negativa, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, no patamar de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

(...).”

Desta forma, resta prejudicado referido pedido.

3.

Do reconhecimento do tráfico privilegiado
e consequente modificação do regime inicial de cumprimento de pena
:

A Defesa requereu aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, apesar do Magistrado ter deixado de fundamentar a razão pela qual não aplicou a referida causa de diminuição, a mantenho com a seguinte explicação:

Analisando a certidão de antecedentes criminais (ID nº 29266130) consta no item 1 o processo de execução nº
0020063-16.2018.8.14.0401
referente à condenação criminal transitada em julgado
,
logo,

não há como se reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei nº. 11.343/2006, razão pela qual
INDEFIRO
.

Por fim, não havendo modificação com relação a reprimenda, resta prejudicada a análise do pedido de modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

Ante o exposto,
CONHEÇO
parcialmente do recurso e na parte conhecida
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau
, conforme fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2026.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 06/03/2026